Tribunal: TJMT
Processo: 0001150-29.2017.8.11.0037
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001150-29.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO PATRICIO - CPF: 370.064.799-91 (APELANTE), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), LYDIA DAL ROVERE PATRICIO - CPF: 799.129.311-49 (APELANTE), RICARDO RUDE PATRICIO - CPF: 016.211.201-71 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA ACORDO JUDICIAL E DE CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACORDO EM QUE CONSTITUÍDA A GARANTIA FIDUCIÁRIA – INSUBSISTÊNCIA – PROCEDIMENTO DE EXPROPRIAÇÃO EXTRAJUDICIAL MOTIVADO PELO INADIMPLEMENTO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA GARANTIDA POR CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DESCONSTITUIÇÃO DA PREMISSA FÁTICA BASILAR DA TESE RECURSAL –
INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. Havendo demonstração satisfatória de que o processo de expropriação extrajudicial de imóveis decorreu da excussão de garantia fiduciária referente à cédula de crédito bancário livremente pactuada e não adimplida, e não do acordo celebrado pelas partes na ação de execução já extinta, cai por terra a tese de nulidade da garantia fiduciária e dos consequentes atos de expropriação, não decorrendo do praceamento dos imóveis
qualquer fundamento capaz de ensejar a responsabilidade civil indenizatória pretendida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 00001150-29.2017.8.11.0037 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recuso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOSE ROBERTO PATRICIO e outros contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da
“Ação de Nulidade de Alienação Fiduciária e Acordo Judicial c/c Indenização por Danos Morais”
(Proc. no 0001150-29.2017.8.11.0037 - código 184488), ajuizada pelo apelante contra COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO, julgou improcedente o pedido para manter a validade e eficácia da Cédula de Crédito Bancário no B60533140-3,

emitida em 20/06/2013

em favor da instituição financeira/ré. A r. sentença condenou o autor ao pagamento de custas e despesas processuais, inclusive de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observado, contudo, o disposto no art. 98, §3o do CPC (cf. Id. no 74049996 - pág. 1/3).

Os apelantes expõem que celebraram acordo com a instituição financeira/apelada para pagamento do débito vinculado à Cédula de Crédito Bancário no B30531232-2
, e ofertaram três imóveis em alienação fiduciária (matrículas nos. 7.463, 7.464 e 7.465, do SRI de Primavera do Leste-MT); sucedeu, porém, que a apelada, “ferindo a lealdade processual”, não juntou o termo do acordo nos autos da ação de execução e, como a validade do acordo dependia da homologação judicial, que não ocorreu, “
é nula a alienação fiduciária e, consequentemente, o leilão judicial dos imóveis
”, fato totalmente ignorado pela MMa. Juíza prolatora da sentença recorrida.

Em outra frente, afirmam que sofreram exposição negativa em razão do praceamento dos imóveis, divulgado em jornal local de grande circulação, o que lhes impôs a pecha de maus pagadores, causando-lhes abalo moral que ultrapassou a esfera do mero aborrecimento.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, e, assim, seja declarada a nulidade do acordo judicial celebrado pelas partes, bem como das alienações fiduciárias que recaíram sobre os imóveis; requerem, ainda, a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais, sugerindo o valor de R$ 100 mil (cf. Id. no 74050452).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id no 74050457, a apelada dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 11 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sicredi Vale do Cerrado ajuizou ação de execução contra os apelantes (Proc. no

7425-96.2014.811.0037 – código 135832), buscando a satisfação do crédito de R$ 1.295.723,66, referente à Cédula de Crédito Bancário no B30531232-2, celebrada em 20/06/2013 (cf. Id. no
74049469 - pág. 5/9
), porém, no curso da demanda, especificamente no dia 22/09/2016, as partes celebraram acordo extrajudicial, renegociando o pagamento da dívida (cf. doc. Id. no
74049476 - pág. 13
), e, depois, ainda, celebraram aditivo à mesma CCB, consistente na incorporação da garantia da alienação fiduciária recainte sobre três imóveis dos apelantes (matrículas no 7.463, 7.464 e 7465, do SRI de Primavera do Leste/MT)
, sendo, então, emitida a
CCB no B60533140-3, no valor de R$ 1.200.000,00, com o vencimento da primeira parcela em 30/09/2016, e das demais para
30/04/2017, 30/04/2018 e 30/04/2019
(cf. Id. no
74049488 - pág. 4).

Sucedeu, porém, que, como os devedores/apelantes não efetuaram o pagamento da primeira parcela, a apelada considerou o vencimento antecipado da dívida, conforme previsto no contrato, e levou a leilão extrajudicial os imóveis ofertados em alienação fiduciária; por ato reflexo, os devedores/apelantes ajuizaram a presente ação, almejando o reconhecimento da nulidade do acordo e, consequentemente, dos atos expropriatórios que recaíram sobre
os imóveis, pois, segundo dizem,
a SICREDI “
em manifesta má-fé, não informou nos autos da execução a composição amigável entre eles celebrada
”, e muito menos juntou aos autos o instrumento do acordo para que fosse homologado pelo Juízo; por isso, diante da incerteza provocada pela omissão da credora/apelada, os apelantes suspenderam por conta própria o pagamento do débito.

Após a devida instrução, sobreveio a sentença apelada, que julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

(...).

Cinge-se a questão controvertida quanto a anulação do acordo entabulado na Ação de Código 135832 e consequentes atos expropriatórios decorrente da inadimplência.

No caso em exame, entendo que a controvérsia foi satisfatoriamente resolvida, de modo que o direito não milita em favor da parte requerente. Não obstante, o processo de conhecimento tem como objeto as provas dos fatos alegados pelos litigantes, de cuja apreciação o juiz deverá definir a solução jurídica para o litigio estabelecido entre as partes.

Do exame dos fatos e de sua adequação ao direito objetivo, o juiz extrairá a solução do litigio que será revelada na sentença.

José Frederico Marques define a prova como: “
Meio e modo utilizados pelos litigantes com o escopo de convencer o juiz da veracidade dos fatos por eles alegados, e igualmente, pelo magistrado, para formar sua convicção sobre os fatos que constituem a base empírica da lide. Torna-se possível reconstruir, historicamente, os acontecimentos geradores do litigio, de sorte a possibilitar, com a sua qualificação jurídica, um julgamento justo e conforme o Direito
”.

Já para Humberto Theodoro Junior, “
provar é conduzir o destinatário do ato (o juiz, no caso dos litígios sobre negócios jurídicos a se convencer da verdade acerca de um fato. Provar é conduzir a inteligência a descobrir a verdade
".

E cediço que as provas são dirigidas ao juiz da causa, que deve aprecia-las em consonância aos elementos constantes dos autos.

Desse modo, diante dos documentos juntados,
extrai-se que houve sim a realização de negócio jurídico entre as partes, concernente a dois atos distintos, quais sejam, um acordo referente aos autos de Execução Código 135832 e uma operação de alienação fiduciária dos imóveis melhor descritos na cédula de fls. 43/47, entabulada em 20/06/2013, muito antes do acordo de fls. 21/24, realizado em 22/09/2016
.

Dessa forma, a alegação de que os imóveis foram levados a leilão diante da inadimplência do acordo não ha que prosperar.

A uma, porque
o requerido manifestou na execução o adimplemento da dívida, sendo, então, a ação extinta
.

A duas, porque
a inadimplência se deu na cédula de crédito bancário n° B60533140-3, emitida em 20/06/2013, na qual consta o gravame de alienação fiduciária aos imóveis
.

Outrossim, a tese de que deixaram de quitar o acordo porque este não foi juntado aos autos, bem como que tal fato lhes gerou insegurança, não implica nem justifica a ausência de pagamento da cédula n° B60533140-3
(...).

Com efeito, é cediço que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil menciona que incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira que o texto legal deve ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese em apreço, a parte requerente não conseguiu comprovar a existência de vícios no negócio jurídico.

Destarte, não há que se falar em indenização por dano moral, ante a ausência de ato ilícito praticado pela parte requerida.

Desse modo, considerando as lições colimadas, bem como o conjunto probatório juntado aos autos e a jurisprudência de nossos tribunais, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Custas e honorários advocatícios pela requerente, estes fixados em 10 % (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2°, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3°.

A tese recursal parte da premissa equivocada, para dizer o mínimo, de que o débito vinculado à CCB no B60533140-3 foi “justificadamente” inadimplido, pois, no entender dos devedores, o acordo que deu origem ao título não foi homologado judicialmente, daí porque seria nulo, assim como seriam nulos todos os atos expropriatórios que recaíram sobre os
três imóveis ofertados em garantia, representados pelas matrículas nos. 7.463, 7.464 e 7.465, registrados perante o SRI de Primavera do Leste-MT.

Na verdade, e a bem da verdade,
o acordo celebrado pelas partes não foi levado ao conhecimento do Juízo simplesmente porque, com a constituição de nova CCB, houve a novação da dívida anterior, o que, aliás, está nitidamente estampado na CCB no B60533140-3, que (não coincidentemente) possui termos muitíssimos semelhantes aos do referido acordo, sendo absolutamente irrelevante se houve ou não homologação judicial da composição extrajudicial, para que esta apenas projetasse efeitos extintos da execução em curso (Proc. no

7425-96.2014.811.0037 - código 135832), já que esta tinha por objeto apenas a cobrança da dívida estampada na CCB no B30531232-2, sendo que aludido feito acabou sendo extinto a requerimento da própria parte credora/apelada (cf. Id. no
74049485 - pág. 5/6).

Novação extingue a dívida antiga com a constituição de nova dívida entre as partes, ou seja, o devedor contrai nova dívida para extinguir e substituir a anterior (CC, art. 360), exatamente como ocorreu na hipótese, ou seja, a dívida representada pela CCB no B30531232-2, exigida nos autos da ação execução foi extinta quando a SICREDI formulou requerimento expresso de desistência (cf.
74049485 - pág. 4), em razão daa novação do débito
e, na sequência, o processo foi igualmente extinto (cf. Id. no
74049485 - pág. 5/6).

Surgiu nova obrigação, e nova chance conferida pela SICREDI aos devedores/apelantes, com facilitação para que eles adimplissem a dívida dada a extensão do vencimento da obrigação e o parcelamento do débito em termos mais favoráveis, conforme se vê da
CCB no B60533140-3, no valor de R$ 1.200.000,00, com o vencimento da primeira parcela para o dia 30/09/2016, e o das demais para
30/04/2017, 30/04/2018 e 30/04/2019
(cf. Id. no
74049488 - pág. 4).

O que se vê, claramente, é que os devedores/apelantes inadimpliram voluntariamente a obrigação expressa na CCB no B60533140-3, e depois, para tentar em vão justificar o descumprimento das obrigações, invocaram a tese absolutamente despropositada de que assim procederam porque a credora/apelada não apresentou a cópia do acordo celebrado nos autos da ação de execução, o que, repita-se, não mais existia no mundo jurídico, pois, extinta a execução a requerimento da própria credora/apelada, a dívida que ali se exigia, aquela representada pela CCB no B30531232-2, havia desparecido pelo efeito da novação, com surgimento da nova dívida que também não foi adimplida pelos devedores, ou seja, são situações totalmente diversas e inconfundíveis, porquanto referentes aa obrigações diversas.

Assim, não há dúvida quanto a validade/exigibilidade do débito vinculado à
CCB no B60533140-3, tampouco há qualquer dissenso quanto ao inadimplemento dos devedores/apelantes, que, em razão de sua desídia, deram causa à incidência do disposto no parágrafo único de referida CCB, cujo teor d
ispõe que, “
a falta de pagamento de qualquer parcela, no prazo fixado, importa em vencimento antecipado desta Cédula,
tornando-se exigível o saldo devedor integral
, com os encargos aqui ajustados
”, possibilitando à
credora/apelada utilizar o patrimônio ofertado em garantia fiduciária para suprir a ausência do pagamento, pois “
a regra geral é a prevista no art. 391 do Código Civil, que dispõe que pelo inadimplemento das obrigações respondem todos os bens do devedor
” (REsp 1268998/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 16/05/2017), transformando bens em dinheiro como última etapa da restituição de seu crédito.

Finalizando, saliento que, absolutamente descabida a condenação da credora/apelada ao pagamento de indenização por danos morais,
já que aflições e contratempos experimentados pelo “praceamento
dos imóveis divulgado em jornal local de grande circulação”,
não ensejam indenização por dano moral, sobretudo porque, sendo o praceamento mera consequência do inadimplemento inescusável do débito, a medida constitui direito legítimo da credora, pelo que se mostra irretocável a sentença objurgada também neste particular.

Pelo exposto,
desprovejo o recurso
, mantendo inalterados os termos da sentença.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §11, do CPC/2015, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 20%.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021